Tribunal: TJSP
Processo: 1027400-95.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento em clínica psiquiátrica para desintoxicação de dependentes químicos. Tratamento em clínica não credenciada. Sentença de improcedência. Recurso do autor alegando que não escolheu a clínica Previna ao seu bel prazer, mas sim devido a negativa da ré em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de tratamento em clínica psiquiátrica para desintoxicação de dependentes químicos. Tratamento em clínica não credenciada. Sentença de improcedência. Recurso do autor alegando que não escolheu a clínica Previna ao seu bel prazer, mas sim devido a negativa da ré em lhe apresentar locais credenciados especializados. Frisou que seu direito em ver garantido o tratamento em clínica especializada com urgência, estava comprovado nos autos através do laudo psiquiátrico, no qual identificou a periculosidade da enfermidade. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Parcial modificação. Obrigação de cobertura ao tratamento no limite do valor que gastaria com clínica credenciada. Autor que também não pode querer usufruir de serviço incompatível com a contraprestação paga. Situação que se julgada de outra forma, dá azo à enriquecimento ilícito para uma ou outra parte. Valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Indenização incabível na espécie. Reforma parcial. Sucumbência recíproca, observando, quanto ao autor, a gratuidade judiciária. Recurso parcialmente provido.